Tribunal: STM
Processo: 7000087-37.2021.7.12.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 233 DO COM. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. MÉRITO. ART. 298 DO CPM. DESACATO A SUPERIOR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CRIME CONTINUADO. ART. 80 DO CPM. PROVIMENTO. CONDENAÇÃO. UNANIMIDADE. I- Preliminar de prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, na modalidade retroativa, reconhecida de ofício quanto ao crime previsto no art. 223 do CPM. Transcorrido lapso temporal superior a 2 anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da Sentença condenatória. Extinção da punibilidade declarada. Arts. 123, IV; 125, VII (redação anterior), §§ 1º e 3º, do CPM. II- O crime de desacato a superior, tipificado no art. 298 do CPM, configura-se pela ofensa à dignidade ou ao decoro do superior hierárquico, ou pela tentativa de deprimir-lhe a autoridade, não exigindo necessariamente palavras ofensivas. Gestos, atos ou condutas que resultem em vexame, humilhação ou desprestígio caracterizam o delito. III- No ambiente militar, onde hierarquia e disciplina são pilares fundamentais, o ato de arremessar líquidos no rosto de superiores hierárquicos, cuspir e desferir tapas representa inequívoca demonstração de desprezo pela autoridade e pela função exercida, configurando plenamente o elemento subjetivo do tipo penal. IV- A reiteração das condutas ofensivas contra os mesmos superiores hierárquicos, em intervalo temporal reduzido, no mesmo local e com modo de execução similar, evidencia padrão comportamental incompatível com os valores da disciplina militar e caracteriza crime continuado, nos termos do art. 80 do CPM. V- O princípio in dubio pro reo não se aplica quando as provas são convergentes e harmônicas. Depoimentos das vítimas coerentes, corroborados por documentação oficial e prova testemunhal, afastam dúvida razoável sobre materialidade e autoria. Apelo ministerial provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/10/2025 A
16/10/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000087-37.2021.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MARIO RICARDO GONÇALVES FÉLIX
ADVOGADO(A): CELSO ANTONIO DA SILVEIRA (OAB AM5807)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 13/10/2025, às 13:30, a 16/10/2025, às 18:00, na sequência 1, disponibilizada no DE
de 16/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO PELO RELATOR, DE EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE COM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 223 DO CPM,
EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
PELA PENA EM CONCRETO, NA MODALIDADE RETROATIVA, NOS TERMOS
DOS ARTIGOS 123, INCISO IV; 125, INCISO VII (REDAÇÃO ANTERIOR); §§1° E
5°, INCISOS I E II, C/C O ART. 129, TODOS DO CPM. EM SEGUIDA, NO
MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO APELO
MINISTERIAL PARA, REFORMAR A SENTENÇA HOSTILIZADA E CONDENAR
O EX-CB FN MÁRIO RICARDO GONÇALVES FÉLIX À PENA DE 2 ANOS, 2
MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO, POR 5 VEZES, NAS
SANÇÕES DO ART. 298 DO CPM, C/C O ART. 80 DO MESMO CÓDIGO, SEM O
BENEFÍCIO DO "SURSIS", "EX VI" DA VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 84 DO
ESTATUTO REPRESSIVO CASTRENSE, FIXANDO O REGIME PRISIONAL
INICIALMENTE ABERTO, NOS TERMOS DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CP,
E O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, MANTENDO OS DEMAIS
TERMOS DO "DECISUM" RECORRIDO, DETERMINANDO AO JUÍZO DE
EXECUÇÃO QUE VERIFIQUE EVENTUAL UNIFICAÇÃO DE PENAS.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000087-37.2021.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MARIO RICARDO GONÇALVES FÉLIX
ADVOGADO(A): CELSO ANTONIO DA SILVEIRA (OAB AM5807)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. ART. 233 DO COM. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO. RECONHECIMENTO DE
OFÍCIO. MÉRITO. ART. 298 DO CPM. DESACATO A SUPERIOR.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS.
NÃO
ACOLHIMENTO.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA.
COMPROVAÇÃO.
CRIME
CONTINUADO. ART. 80 DO CPM. PROVIMENTO. CONDENAÇÃO.
UNANIMIDADE.
I- Preliminar de prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, na
modalidade retroativa, reconhecida de ofício quanto ao crime previsto no art.
223 do CPM. Transcorrido lapso temporal superior a 2 anos entre o recebimento
da denúncia e a prolação da Sentença condenatória. Extinção da punibilidade
declarada. Arts. 123, IV; 125, VII (redação anterior), §§ 1º e 3º, do CPM.
II- O crime de desacato a superior, tipificado no art. 298 do CPM, configura-se
pela ofensa à dignidade ou ao decoro do superior hierárquico, ou pela tentativa
de deprimir-lhe a autoridade, não exigindo necessariamente palavras ofensivas.
Gestos, atos ou condutas que resultem em vexame, humilhação ou desprestígio
caracterizam o delito.
III- No ambiente militar, onde hierarquia e disciplina são pilares fundamentais,
o ato de arremessar líquidos no rosto de superiores hierárquicos, cuspir e
desferir tapas representa inequívoca demonstração de desprezo pela autoridade
e pela função exercida, configurando plenamente o elemento subjetivo do tipo
penal.
IV- A reiteração das condutas ofensivas contra os mesmos superiores
hierárquicos, em intervalo temporal reduzido, no mesmo local e com modo de
execução similar, evidencia padrão comportamental incompatível com os
valores da disciplina militar e caracteriza crime continuado, nos termos do art.
80 do CPM.
V- O princípio in dubio pro reo não se aplica quando as provas são convergentes
e harmônicas. Depoimentos das vítimas coerentes, corroborados por
documentação oficial e prova testemunhal, afastam dúvida razoável sobre
materialidade e autoria. Apelo ministerial provido. Decisão unânime.
7000087-37.2021.7.12.0012
40001376890 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar suscitada de ofício pelo relator, de
extinção da punibilidade com relação ao crime previsto no art. 223 do CPM, em razão da
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, na modalidade
retroativa, nos termos dos artigos 123, inciso IV; 125, inciso VII (redação anterior), §§1° e
5°, incisos I e II, c/c o art. 129, todos do CPM; e, no mérito, em dar provimento ao apelo
ministerial para reformar a Sentença hostilizada e condenar o ex-Cb FN MÁRIO RICARDO
GONÇALVES FÉLIX à pena de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, como incurso, por 5
vezes, nas sanções do art. 298 do COM c/c o art. 80 do mesmo Código, sem o benefício do
sursis, ex vi da vedação contida no art. 84 do Estatuto Repressivo Castrense, fixando o
regime prisional inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, e o direito
de recorrer em liberdade, mantendo os demais termos do Decisum recorrido, determinando ao
Juízo de Execução que verifique eventual unificação de penas.
Brasília, 16 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM), com
vistas a reformar a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha
(CPJ/Mar) da 12ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que julgou parcialmente procedente
a Denúncia para condenar o ex-Cabo Fuzileiro Naval (ex-CB FN) Mário Ricardo Gonçalves
Félix, como incurso no art. 223 – ameaça, e no art. 259, parágrafo único - dano simples,
ambos do Código Penal Militar (CPM), à pena total de 1 ano e 4 meses de detenção em
regime inicial aberto, sem direito à suspensão condicional da pena; bem como o absolveu das
imputações do art. 298 - desacato a superior, por 5 vezes; e do art. 157 – violência contra
superior.
Consta dos autos que, em 30.3.2021, o MPM ofertou Denúncia contra o
Apelado, a qual foi recebida em 17.6.2021. Narra a Inicial Acusatória que, nos dias 13, 17 e
18 de junho de 2020, o então Cabo, custodiado no 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas (1°
BtlOpRib), Manaus-AM, praticou diversos crimes militares, todos relacionados ao seu
comportamento perante os militares responsáveis pela limpeza e pela segurança do
estabelecimento prisional castrense.
No dia 13.6.2020, após arremessar restos de comida no corredor da carceragem,
o Apelado jogou água no rosto do Terceiro-Sargento (3° SG) FN Marinaldo Tavares da Costa,
militar que realizava a higienização da área. Na mesma data, por ocasião da "alvorada", após
ter sido negado o seu pedido de abertura da cela, passou a ameaçar o carcereiro militar e a
Oficial de Serviço, Tenente (Ten) Roseane, sob as alegações de que fazia parte do “Comando
Vermelho” e de que daria “um tiro na perna” quando fosse solto.
7000087-37.2021.7.12.0012
40001376890 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 17.6.2020, por volta de 9h45, após receber advertência por comportamento
inadequado, o Apelado arremessou café no rosto do 3º SG FN Márcio Villa Nova Pereira,
carcereiro militar. Às 15h21, quebrou a câmera de vigilância instalada em frente à sua cela.
Às 15h58, jogou água no rosto do carcereiro responsável pelo abastecimento de sua cela, fato
presenciado pelo 3º SG FN Rodrigo Aleixo Silva. Às 16h05, após atendimento médico,
novamente jogou água no 3º SG FN Márcio Villa Nova Pereira. Às 19h02, ao tentar religar a
câmera, o mencionado carcereiro foi alvo de água arremessada pelo Acusado, que também
cuspiu em seu rosto e desferiu dois tapas em seu braço. Nesse ínterim, o Réu ameaçou-o, sob
o argumento de ser integrante do "Comando Vermelho".
No dia 18.6.2020, o 3º SG FN Marinaldo Tavares da Costa verificou que o
Denunciado portava fragmento de vidro, possivelmente retirado da câmera danificada no dia
anterior. Ao determinar a entrega do objeto, o então Cabo se negou e, ainda, proferiu
ameaças, alegando que cortaria o Sargento caso colocasse a mão na cela.
Quanto à câmera danificada, após laudo pericial, a autoridade quantificou o
prejuízo em R$ 209,03.
Durante a instrução processual, foram ouvidos dois ofendidos e três
testemunhas de acusação, além de uma testemunha de defesa. O Apelado, em sede de
interrogatório, negou a prática de todos os delitos a ele imputados.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o MPM
requereu a juntada dos antecedentes criminais do Réu. A Defesa, por seu turno, deixou
transcorrer in albis o prazo a ela concedido.
Em sede de Alegações Finais, o MPM pugnou pela condenação parcial,
postulando a absolvição quanto ao delito do art. 223 do CPM – ameaça-, cometido contra o 3º
SG Marinaldo e a Ten Roseane, além da condenação pelos demais crimes. A Defesa, por sua
vez, requereu a absolvição integral ou, subsidiariamente, a aplicação da pena mínima.
Em 27.3.2025, o CPJ/Mar proferiu Sentença na qual: i. absolveu o Apelado dos
delitos previstos no art. 223 do CPM - ameaça, cometido contra o 3º SG Marinaldo e a Ten
Roseane; e no art. 298 do CPM - desacato à superior, por 5 vezes, com fundamento no art.
439, alínea "e", do CPPM - ausência de prova suficiente para a condenação, bem como das
sanções descritas no art. 157 do CPM, com suporte no art. 439, alínea "b", do CPPM - não
constituir o fato infração penal; e ii. condenou-o pela prática dos crimes capitulados no art.
223 do CPM - ameaça, em relação ao Sgt Villa Nova; e no art. 259, parágrafo único, do CPM
- dano simples.
A pena foi fixada em 2 meses de detenção para o crime de ameaça e em 1 ano e
2 meses de detenção para o de dano, o que totalizou 1 ano e 4 meses de detenção em regime
inicial aberto, com direito de recorrer em liberdade, sem o benefício do sursis.
Conforme se depreende da leitura da decisão de primeira instância, a Sentença
fundamentou as absolvições com base nos seguintes argumentos: i. insuficiência probatória
diante da ausência de provas capazes de demonstrar a intenção dolosa de desacatar; e ii.
princípio da consunção quanto ao delito de violência contra superior.
Irresignado, o Parquet castrense interpôs Recurso de Apelação em 5.4.2025.
7000087-37.2021.7.12.0012
40001376890 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas Razões Recursais, argumenta que: i. a Sentença negligenciou as provas
dos autos, especialmente os depoimentos dos militares que estavam em serviço no dia dos
fatos, os quais foram prestados sob contraditório; ii. os Ofendidos estavam em serviço de
escala e, dessa forma, reportaram as ocorrências por meio de Comunicação de Ocorrência
Disciplinar Carcerária; iii. o 3º SG Rodrigo Aleixo Silva confirmou ter visto o Apelado
jogando água no SG Villa Nova; iv. jogar água no rosto de superior hierárquico caracteriza
desacato, independentemente de palavras ofensivas.
Em Contrarrazões apresentadas em 22.5.2025, a Defesa refuta integralmente as
teses ministeriais, bem como sustenta que a Sentença analisou adequadamente as provas,
inexistiu cerceamento de defesa, a dosimetria foi proporcional e a Decisão deve ser mantida.
O Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Roberto Coutinho, em Parecer,
manifestou-se pelo conhecimento do Apelo e, no mérito, pelo seu provimento, com a parcial
reforma da Decisão de primeira instância.
O insigne Ministro-Revisor recebeu Vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de Apelação interposta pelo MPM, com fundamento no art. 526, alínea
"a", do CPPM, contra a Sentença do CPJ/Mar da 12ª CJM, de 27.3.2025, que julgou
parcialmente procedente a Denúncia, especificamente na parte em que absolveu o ex-CB FN
Mário Ricardo Gonçalves Félix da imputação do crime previsto no art. 298 do CPM -
desacato a superior, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM (ausência de prova
suficiente para a condenação).
O recurso apresentado é cabível, adequado e tempestivo, bem como inexiste
causa impeditiva ou extintiva do direito ao duplo grau de jurisdição. Ademais, o Recorrente é
parte legítima e há interesse em recorrer. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos,
deve ser conhecida a espécie recursal.
Inicialmente, cabe analisar a preliminar suscitada de ofício.
Preliminar de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
pela pena em concreto
Em Sessão de Julgamento ocorrida em 18.3.2025, o CPJ/Mar, por unanimidade
de votos, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva formulada na Denúncia para
absolver o Réu das sanções do art. 223 do CPM - ameaça (em face do 3º SG Marinaldo e Ten
Roseane), do art. 298 do CPM - desacato a superior, por 5 vezes, com fundamento no art.
439, alínea "e", do CPPM, bem como daquelas previstas no art. 157 do CPM - violência
contra superior, com fundamento no art. 439, alínea “b", do CPPM; e condená-lo pela prática
do crime insculpido no art. 223 do CPM - ameaça (em relação ao Sgt Villa Nova), e pelo art.
259, parágrafo único, do CPM- dano simples.
7000087-37.2021.7.12.0012
40001376890 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No tocante ao quantum condenatório, o referido Conselho arbitrou a pena de 2
meses de detenção para o delito previsto no art. 223 do CPM, e de 1 ano e 2 meses de
detenção para o crime descrito no art. 259, parágrafo único, do CPM, perfazendo o total
unificado em 1 ano e 4 meses de detenção.
A teor do art. 125, § 3º, do CPM, “no caso de concurso de crimes ou de crime
continuado, a prescrição é referida, não à pena unificada, mas à de cada crime considerado
isoladamente”. Dessa forma, será analisada a mencionada hipótese de extinção de
punibilidade apenas em relação à condenação pelo crime do art. 223 do CPM.
A prescrição, isto é, a perda do direito do Estado de aplicar a pena ou de
executá-la devido à inércia ao longo de determinado período, é matéria de ordem pública que
deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer momento ou grau
de jurisdição. Além disso, é prejudicial ao mérito, razão pela qual é analisada antes de ser
proferido qualquer juízo acerca do tema dos autos.
Sobre a questão, o art. 61 do Código Penal (CP) considera que,
independentemente da fase processual, se o juiz reconhecer extinta a punibilidade, deverá
declará-la de ofício.
Conforme exposto, o Apelado foi condenado à pena de 2 meses de detenção por
intermédio de Sentença prolatada em 27.3.2025.
Segundo o art. 125, § 1º, do CPM, a prescrição da pretensão punitiva retroativa
regula-se pela pena concretamente imposta na sentença. A pena aplicada ao Apelante foi de 2
meses de detenção, o que confirma a base para o cálculo do prazo de 2 anos.
Ressalte-se que a consumação do delito em comento se deu em momento
anterior à publicação da Lei 14.688, de 20.9.2023. Dessa forma, a redação revogada do art.
125, inciso VII, do COM é a que deve ser aplicada para este caso, por se tratar de norma
mais benéfica ao Réu, já que o prazo prescricional estabelecido era de 2 anos para penas
inferiores a 1 ano.
Ademais, constata-se que a Denúncia foi recebida em 17.6.2021.
Vislumbra-se que o período transcorrido entre o recebimento da Denúncia
(17.6.2021) e a prolação da Sentença (27.3.2025) é superior a 2 anos. Por conseguinte, deve
ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, com fundamento
no art. 125, §1°, do CPM.
Com efeito, a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão
punitiva impede o exame do mérito, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal
(STF):
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS
INFRINGENTES. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de
negativa de seguimento de embargos infringentes, por ausência de interesse recursal, dado o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. 2. A jurisprudência deste Supremo
Tribunal Federal é pacífica no sentido de que, uma vez declarada a extinção da
punibilidade, pelo reconhecimento da prescrição, inexiste interesse recursal na discussão do
7000087-37.2021.7.12.0012
40001376890 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mérito da controvérsia penal. 3. Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
(AP 984 EI-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Dje-167, julgado em 8.6.2020,
publicado em 2.7.2020; grifo nosso).
Nesse sentido, transcrevo precedentes desta Corte Superior, referentes a casos
análogos ao dos autos:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE
PELA
PRESCRIÇÃO.
RECURSO
EXCLUSIVO DA DEFESA REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA ACUSADO
MENOR
DE
21 ANOS
NA
DATA
DO
CRIME.
PRESCRIÇÃO
RETROATIVA.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. UNANIMIDADE. 1. A prescrição da pretensão punitiva
do Estado passa a ser regulada pela pena imposta quando o recurso for interposto
exclusivamente pela defesa. 2. Os prazos prescricionais são reduzidos pela metade quando o
acusado for menor de 21 anos ou maior de 70 anos na data do crime. 2. A extinção da
punibilidade do agente deve ser declarada quando transcorrido o prazo prescricional entre a
data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória. Preliminar de
extinção da punibilidade pela prescrição, suscitada de ofício, acolhida. Decisão unânime.
(STM. AP 7000310-53.2022.7.12.0012. Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira. Julgado em
6.5.2025. Publicado em 15. 5.2025).
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE. RECURSO DA DEFESA. PREVALÊNCIA DO VOTO DIVERGENTE.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EX OFFICIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
EXTENSIVA AO CORREU. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I-Recurso interposto com o fito
fazer prevalecer o voto divergente que pugnava pelo conhecimento e pelo não provimento do
Apelo. II- "Reconhecimento, ex officio, da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade
retroativa, haja vista ter transcorrido lapso temporal superior a 4 anos entre o Acórdão
condenatório recorrível e o recebimento da Denúncia." III- Punibilidade extinta. Decisão por
unanimidade. (STM. EI 7000691-62.2024.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de
Queiroz. Julgado em 13.2.2025, Publicado em 6.3.2025).
Ante o exposto, reconheço a preliminar de extinção de punibilidade com
relação ao crime previsto no art. 223 do CPM, em razão da ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva pela pena em concreto, na modalidade retroativa, nos termos dos artigos
123, inciso IV; 125, inciso VII (redação anterior); §§1° e 5°, incisos I e II, c/c o 129, todos do
CPM.
Mérito
Efetuadas as necessárias considerações acerca da preliminar suscitada de ofício,
passa-se à análise do mérito.
Cuida-se de Apelação interposta pelo Parquet das Armas, com vistas a reformar
a Sentença proferida pelo CPJ/Mar da 12ª CJM, especificamente no trecho em que absolveu o
Recorrido da prática do crime tipificado no art. 298 do CPM, sob o fundamento de
insuficiência de provas para a condenação (art. 439, alínea "e", do CPPM).
O Juízo a quo fundamentou sua Sentença absolutória nos seguintes termos:
Contudo, assim como em outras imputações feitas ao réu, não há testemunhas que tenham
presenciado diretamente a suposta intenção dolosa do acusado de menosprezar ou
desmerecer a autoridade do 2º Sargento FN Marinaldo. O depoimento do ofendido, por si só,
7000087-37.2021.7.12.0012
40001376890 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sem qualquer outro meio de prova que o corrobore, não é suficiente para sustentar uma
condenação criminal, já que não estamos diante de um crime sexual, no qual é sabido que a
palavra da vítima ganha especial relevância.
Para que a conduta seja tipificada no artigo 298 do Código Penal Militar, é indispensável
que a ofensa seja expressamente dirigida ao superior com o objetivo de menosprezá-lo ou
desmoralizá-lo [ora, jogar água no rosto de superior hierárquico não o desmoraliza!...]
(...)
O conjunto probatório juntado aos autos não conseguiu esclarecer com convicção pontos
cruciais acerca do suposto desacato ocorrido contra o 3º Sargento FN Márcio Vila Nova
Pereira, no dia 17 de junho de 2020. Embora a denúncia sustente que o réu tenha praticado
o delito ao arremessar água e outros líquidos no ofendido, não há testemunhas que tenham
presenciado os fatos.
A única testemunha ouvida no processo, o 3º Sargento FN Rodrigo Aleixo Silva (Evento 31,
vídeo 1), limitou-se a relatar que viu, de relance, o momento em que o réu jogou água no
ofendido.
Assim, não há prova suficiente que demonstre que o réu tenha efetivamente desmerecido,
afrontado ou procurado deprimir a autoridade do superior. (Grifos nossos).
Em suas razões recursais, pugna pela reforma da Decisão de origem, pois, a seu
ver, as provas coligidas ao longo da instrução processual penal indicam a tipicidade da
conduta perpetrada pelo Apelado.
Com a devida vênia ao entendimento proferido pelo Juízo de origem, constata-
se que há elementos suficientes para afirmar a ocorrência da tipicidade, ilicitude e
culpabilidade do delito em análise, razão pela qual o Apelo ministerial deve ser provido.
O crime de desacato a superior, tipificado no art. 298 do CPM, assim dispõe:
“desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, ou procurando deprimir-lhe a
autoridade”. Trata-se de delito comissivo, podendo, excepcionalmente, ser omissivo, como na
hipótese em que o “superior estende a mão para cumprimentar o subordinado e este não
retribui o gesto”.
A Decisão recorrida incorreu em manifesto equívoco conceitual ao afirmar que
"jogar água no rosto de superior hierárquico não o desmoraliza" e ao exigir que "a ofensa seja
expressamente dirigida ao superior com o objetivo de menosprezá-lo ou desmoralizá-lo".
Tal entendimento demonstra incompreensão não somente sobre a natureza do
crime de desacato no âmbito militar, mas também acerca dos valores fundamentais protegidos
pelo Direito Penal Militar.
O delito em comento não exige necessariamente a utilização de palavras
ofensivas. Conforme leciona Enio Luiz Rossetto, na obra Código Penal Militar Comentado,
2ª ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, pág. 1003:
Crime de forma livre, pode ser realizado por gestos, palavras ou qualquer ato que resulte em
vexame de modo a deprimir a autoridade do superior. Pontifica Nélson Hungria: “a ofensa
constitutiva do desacato é qualquer palavra ou ato que redunde em vexame humilhação,
desprestígio ou irreverência do funcionário. A jurisprudência é pacífica no sentido de que
7000087-37.2021.7.12.0012
40001376890 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

palavras de baixo calão dirigidas ao superior constituem o crime de desacato. É a grosseira
falta de acatamento, podendo consistir em palavras injuriosas, difamatórias ou caluniosas,
vias de fato, agressão física, ameaças, gestos obscenos, gritos agudos etc. Há o delito por
meio de palavras que, para consistirem em crime de desacato a superior, devem ser injuriosas,
difamatórias ou caluniosas, ou de baixo calão, com intuito de menosprezar o superior ou de
desafiar o superior dizendo-lhe que “não é homem suficiente para prendê-lo”. A ofensa pode
recair sobre a personalidade, a vida privada, ou pode ser feita de forma indireta à honra de
um parente próximo. Reconheceu-se a figura do desacato a superior no ato de ameaçá-lo de
morte”.
No mesmo sentido, encontra-se a jurisprudência desta Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. RECUSA DE OBEDIÊNCIA.
ART. 163 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DESRESPEITO A SUPERIOR. ARTIGO 160,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DESACATO. ARTIGO 298,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM
ABSTRATO SUSCITADA DE OFÍCIO. ARTS. 160 E 163 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.
NÃO
ACOLHIMENTO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS. RECURSO PROVIDO. CONDENAÇÃO PELOS DELITOS DE RECUSA
DE OBEDIÊNCIA, DESRESPEITO A SUPERIOR E DE DESACATO. MAIORIA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA PENA EM CONCRETO. ART.
163 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 160, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
RECONHECIMENTO. DECLARAÇÃO. UNANIMIDADE. Consoante a jurisprudência desta
Corte Castrense, havendo recurso do Ministério Público Militar pendente de apreciação pela
Corte e inexistindo o trânsito em julgado para a Acusação, não há como reconhecer a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Preliminar rejeitada. Decisão por maioria. 1)
Recusa de obediência (art. 163 do Código Penal Militar): Configura-se a figura típica pela
desobediência de ordem superior em assunto relacionado ao serviço, aí incluídas ordens
relativas ao dever legal, regulamentar ou de instrução. A referida norma penal tutela
diretamente a disciplina e a hierarquia. Ao contrário do que fundamentou o Juízo de primeiro
grau ao absolver o Acusado por insuficiência de provas, firme na convicção de que os
depoimentos prestados ao longo da instrução processual teriam sido contraditórios, os autos
evidenciam que a versão apresentada pelo Comandante da Unidade, ora Ofendido, e
corroborada pelo seu Imediato, são carregadas de absoluta verossimilhança. A conduta
perpetrada pelo Réu encontra perfeita adequação à figura típica delineada no art. 163 do
Código Penal Militar. 2) Desrespeito a superior (artigo 160, parágrafo único, do Código
Penal Militar): Desrespeitar designa faltar com o devido respeito. É a desconsideração do
superior hierárquico, segundo as normas regentes das relações pessoais entre os militares, que
são bem diferentes daquelas imanentes nas relações de trabalho. O que na vida civil é
considerado comportamento grosseiro, falta de educação, desequilíbrio emocional, gracejo de
mau gosto etc., na vida militar é desrespeito à superior, conduta inaceitável pelos padrões
estabelecidos na hierarquia e na disciplina. Ao contrário do que fundamentou o Juízo de
primeiro grau ao absolver o Acusado por insuficiência de provas, firme na convicção de que
os depoimentos prestados ao longo da instrução processual teriam sido contraditórios, os
autos evidenciam que a versão apresentada pelo Comandante da Unidade, ora Ofendido, e
corroborada pelo seu Imediato, são carregadas de absoluta verossimilhança. A conduta
perpetrada pelo Réu encontra perfeita adequação à figura típica delineada no artigo 160,
parágrafo único, do Código Penal Militar. 3) Desacato a superior (artigo 298, parágrafo
único, do Código Penal Militar): Desacatar quer dizer desprezar, faltar o respeito ou
humilhar. O objeto da conduta é o superior. Tal conduta pode implicar qualquer tipo de
palavra grosseira ou ato ofensivo contra a pessoa que exerce função pública. A ação nuclear
desacatar significa menoscabar, menosprezar, humilhar, desprestigiar, achincalhar, ofender,
afrontar a condição de superior do ofendido. Ao contrário do que fundamentou o Juízo de
primeiro grau ao absolver o Acusado por insuficiência de provas, firme na convicção de que
os depoimentos prestados ao longo da instrução processual teriam sido contraditórios, os
autos evidenciam que a versão apresentada pelo Comandante da Unidade, ora Ofendido, e
7000087-37.2021.7.12.0012
40001376890 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

corroborada pelo seu Imediato, são carregadas de absoluta verossimilhança. A conduta
perpetrada pelo Réu encontra perfeita adequação à figura típica delineada no artigo 298,
parágrafo único, do Código Penal Militar Apelo ministerial provido. Decisão por maioria.
Confirmada a condenação imposta ao Réu pelo Plenário do Superior Tribunal Militar,
conforme estabelece o § 3º do artigo 125 do Código Penal Militar, em se tratando de concurso
de crimes ou de crime continuado, “(...) a prescrição é referida, não à pena unificada, mas à
de cada crime considerado isoladamente.”. Razões tais, em relação às condenações pelos
delitos encartados nos arts. 163 e 160, parágrafo único, ambos do Código Penal Militar,
considerando-se a reprimenda final aplicada, é de se reconhecer e declarar a extinção da
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal das referidas condutas delitivas, na
modalidade retroativa, mormente porque, entre a data do recebimento da Denúncia e a
presente data transcorreu o lapso superior a 4 (quatro) e 2 (dois) anos, respectivamente, tudo
conforme o disposto nos incisos VI e VII do artigo 125 do Código Penal Militar. Declaração,
de ofício, da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em concreto em relação aos
delitos do art. 163, e do parágrafo único do artigo 160, ambos do Código Penal Militar.
Decisão por unanimidade. (STM. Ap 7000030-83.2024.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Vuyk de
Aquino. Julgado em 29.5.2024. Publicado em 15.8.2024; grifo nosso).
No ambiente militar, no qual a hierarquia e a disciplina constituem pilares
fundamentais, o ato de arremessar líquidos no rosto de superiores hierárquicos, cuspir e
desferir tapas representa inequívoca demonstração de desprezo pela autoridade e pela função
exercida. Tais condutas atingem diretamente a dignidade pessoal do ofendido e
comprometem o prestígio da atividade castrense.
A reiteração desses atos, praticados sistematicamente contra os mesmos
militares no exercício de suas atribuições funcionais, evidencia, de forma cristalina, a
intenção de menosprezar e humilhar os superiores hierárquicos, o que configura plenamente o
elemento subjetivo exigido pelo tipo penal.
Dessa forma, a materialidade delitiva encontra-se cabalmente comprovada por
meio do conjunto probatório robusto e convergente.
As Comunicações de Ocorrência Disciplinar Carcerária, lavradas pelos
militares responsáveis pela segurança do estabelecimento prisional, constituem
documentação oficial contemporânea aos fatos. Tais documentos, produzidos no exercício
regular das atividades funcionais, gozam de presunção de veracidade e configuram meio
idôneo de prova da existência do crime.
Além disso, os depoimentos prestados pelas vítimas são harmônicos e coerentes
entre si, bem como descrevem, com precisão e riqueza de detalhes, as condutas ofensivas
perpetradas pelo Apelado. Não se verifica contradição relevante entre os relatos, os quais
convergem quanto aos elementos essenciais dos fatos - tempo, lugar e modo de execução.
Conforme relatado, nos dias 13 e 17 de junho de 2020, ao arremessar água no 3º
SG Marinaldo, bem como jogar água e café e, em seguida, cuspir no rosto do 3º SG Villa
Nova em 5 oportunidades, o Apelado desacatou seus superiores hierárquicos, ofendendo-lhes
a dignidade e o decoro.
Como se verifica, a autoria do delito encontra-se plenamente demonstrada pelos
elementos probatórios carreados aos autos.
7000087-37.2021.7.12.0012
40001376890 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em sede de depoimento judicial, o 3º SG Marinaldo confirmou que o Apelado
jogou água em seu rosto no dia 13.6.2020. O mencionado graduado narrou com precisão as
circunstâncias do fato, destacando que a conduta ocorreu próximo ao horário da passagem de
serviço, por ocasião da alvorada, quando negou o pedido do custodiado para abrir a cela.
O 3º SG Villa Nova prestou depoimento detalhado sobre as múltiplas agressões
sofridas no dia 17.6.2020. Confirmou que o Apelado: i. jogou café em seu rosto e peito; ii.
arremessou água nele em várias oportunidades; iii. costumava pedir água e, após recebê-la,
jogava-a no referido graduado; iv. efetuou dois tapas em seu braço e ainda cuspiu em seu
rosto.
Aspecto fundamental a ser considerado é que os Ofendidos estavam no
exercício regular de suas funções de carcereiros militares quando foram vítimas das condutas
indecorosas. Essa circunstância confere especial credibilidade aos seus depoimentos não
apenas pela presunção de idoneidade que reveste os agentes públicos no exercício de suas
atribuições, mas também pela natureza dos bens jurídicos protegidos no âmbito militar.
O depoimento dos militares em serviço, ainda que na condição de ofendidos,
prestados em Juízo sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo para resultar
na condenação do agente. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre interesse dos
Sargentos carcereiros em incriminar falsamente o Apelado.
Contrariamente ao sustentado na Decisão recorrida, existe prova testemunhal
que corrobora os fatos narrados pelas Vítimas.
O 3º SG Rodrigo Aleixo Silva presenciou o momento em que o Apelado jogou
água no SG Villa Nova. Em seu depoimento, a testemunha asseverou que, quando estava se
virando, conseguiu ver, embora de relance, o Acusado jogando a água no SG Villa Nova.
O fato de a Testemunha ter presenciado o evento "de relance" não retira a
idoneidade de seu depoimento. Sua percepção foi suficientemente clara para que, no
momento dos fatos, pudesse confirmar a conduta ao ser questionado pelo Ofendido.
Dessa forma, constata-se que o conjunto probatório, formado pelos
depoimentos harmônicos dos militares Ofendidos, corroborados por documentação oficial
contemporânea e por prova testemunhal, constitui lastro probatório suficiente para sustentar o
decreto condenatório.
A comparação inadequada com crimes sexuais revela um equívoco
metodológico, pois cada tipo penal possui suas peculiaridades probatórias. No âmbito do
Direito castrense, o depoimento de militares no exercício de suas funções possui
credibilidade em razão da própria natureza da atividade militar e dos deveres funcionais
inerentes ao cargo.
Assim, conclui-se que as condutas foram praticadas de forma reiterada, contra
os mesmos superiores hierárquicos, em intervalo temporal reduzido, no exato local e com
modo de execução similar.
7000087-37.2021.7.12.0012
40001376890 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Essa reiteração não apenas demonstra a persistência na prática delitiva, mas
também evidencia que não se tratou de atos isolados ou impulsivos. Os múltiplos atos de
desacato praticados pelo Apelado revelam um padrão comportamental incompatível com os
valores da disciplina militar e atestam a gravidade da conduta perpetrada.
Configura-se, assim, crime continuado, nos termos do art. 80 do CPM, devendo
os delitos subsequentes ser considerados continuação do primeiro, com a aplicação do
respectivo aumento de pena.
Com efeito, o princípio in dubio pro reo somente deve ser aplicado quando
efetivamente houver dúvida razoável sobre os fatos apurados. No caso, as provas são
convergentes e harmônicas. Assim, não restam dúvidas sobre a materialidade e autoria
delitivas.
Os depoimentos das Vítimas são coerentes entre si e foram corroborados por
documentação oficial e prova testemunhal. Não há elementos nos autos que contradigam ou
enfraqueçam os relatos apresentados pelos Ofendidos.
A aplicação inadequada do referido princípio, conforme ocorreu na Decisão
recorrida, conduziria à impunidade de condutas claramente tipificadas, bem como
comprometeria a efetividade da Justiça Militar e a preservação dos valores fundamentais da
Instituição Castrense.
Assim, concluo que a Sentença absolutória contraria o conjunto probatório
produzido, o que exige sua integral reforma.
As provas demonstram, de forma inequívoca, que o Apelado, em múltiplas
oportunidades, desacatou seus superiores hierárquicos no exercício de suas funções,
ofendendo-lhes a dignidade e procurando deprimir-lhes a autoridade, o que configura
plenamente o crime previsto no art. 298 do CPM.
Em face de todo o exposto, voto no sentido de dar provimento à Apelação
ministerial para reformar a Sentença a quo e, por conseguinte, condenar o ex-CB FN Mário
Ricardo Gonçalves Félix pela prática do crime de desacato a superior, previsto no art. 298 do
CPM, por cinco vezes, em continuidade delitiva.
Quanto à dosimetria, deve-se individualizar a pena, adotando-se o método
trifásico, nos termos do art. 69 do CPM.
Na primeira fase, são analisadas as circunstâncias judiciais. O Apelado possui
maus antecedentes, conforme Certidões Criminais juntadas aos autos, as quais demonstram
condenações com trânsito em julgado nos Processos 7000260-95.2020.7.12.0012 e 7000497-
96.2023.7.00.0000. Essa circunstância desfavorável justifica a exasperação da pena-base.
A culpabilidade revela-se acentuada, considerando a reiteração das condutas
ofensivas contra múltiplos militares. Ademais, o Acusado cuspiu em seu superior hierárquico,
sendo que, na esteira do seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...) o ato de
cuspir no rosto de qualquer pessoa é um ato vexatório e humilhante; e por se tratar de agente
público no exercício de suas funções, resta caracterizado o delito de desacato (...)” (Recurso
Especial nº 1.985.687, Rel. Min. Olindo Menezes. Publicado em 23.8.2022).
7000087-37.2021.7.12.0012
40001376890 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A personalidade do agente demonstra desapreço pelos valores militares de
hierarquia e disciplina. As consequências das condutas comprometeram o ambiente carcerário
e o exercício regular das funções militares.
Com relação às circunstâncias de tempo e lugar, segundo afirma Guilherme de
Souza Nucci (Código Penal Militar Comentado. 2ª ed. São Paulo. Forense. 2014. p. 138):
(...) O Código Penal Militar, no art. 69, especifica quais circunstâncias são relevantes: tempo
e lugar. O momento em que o delito é cometido pode ser particularmente importante (...).
Nesses termos, considerando que o Réu danificou as câmaras de segurança,
razão pela qual, inclusive, restou condenado em primeiro grau de jurisdição como incurso no
delito de dano, evidencia-se, em sua conduta, a intenção de dificultar o descobrimento da
prática delituosa, sopesando-se desfavoravelmente as circunstâncias judiciais de tempo e de
lugar.
Ao levar em consideração que as principais Cortes de Justiça brasileiras
admitem a adoção de 1/6 da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial
negativa e que o quantum mínimo do art. 298 do CPM é de 1 ano de reclusão, fixo a pena-
base em 1 ano e 8 meses de reclusão.
Na segunda fase, a pena-base permanece inalterada, em decorrência da ausência
de atenuantes e de agravantes, mantendo-se, igualmente, a reprimenda inicial de 1 ano e 8
meses de reclusão.
Na terceira fase, observa-se que as condutas levadas a efeito pelo Acusado
foram realizadas no mesmo local, qual seja: a carceragem da Unidade Militar, sendo
perpetradas, ainda, com modus operandi semelhante, uma vez que o Réu, em todas as
práticas delituosas, agia com ar de deboche, gestos acintosos e arremessando comida ao chão.
Além disso, as condições de tempo revelam que os delitos foram cometidos em
curto intervalo de, aproximadamente, 4 dias. Bem assim, todas as capitulações se referem ao
tipo penal descrito no art. 298 do Código Penal Militar, consubstanciando-se, pois, em crimes
da mesma espécie.
Em consequência, incide à espécie o disposto no art. 80 do Códex Repressivo
Castrense, segundo o qual:
(...) Art. 80. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais
crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras
semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe
a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em
qualquer caso, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) (...).
Ao comentar o referido dispositivo legal, Guilherme de Souza Nucci afirma que
(Código Penal Militar Comentado. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense. 2014. p. 158):
(...) quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da
mesma espécie, com condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes, cria-se a
suposição de que os subsequentes são uma continuação do primeiro, formando o crime
continuado (...).
7000087-37.2021.7.12.0012
40001376890 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No presente caso, a conduta do Acusado era praticada sempre no mesmo local
e, para o Réu, não importava qual militar se encontrava na figura do carcereiro, sua intenção
criminosa era a mesma: menosprezar e humilhar seu superior hierárquico, atentando contra a
Administração Militar, razão pela qual deve incidir o instituto da continuidade delitiva, afinal,
foi incursionado nas sanções do tipo penal do art. 298 do Código Penal Militar, dispositivo
este inserido no rol dos “(...) crimes contra a Administração Militar (...)”.
Nesse sentido, ainda que a prática criminosa tenha se voltado contra vítimas
diferentes, tal constatação não impede o reconhecimento da continuidade delitiva, na esteira
dos seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
(...) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. VÍTIMAS DIVERSAS. CONTINUIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE (...) O
fato de os crimes haverem sido praticados contra vítimas diversas não impede o
reconhecimento do crime continuado, notadamente quando os atos houverem sido cometidos
no mesmo contexto fático (...) (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
2.799.301/RN. Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz. DJEN de 27.3.2025)

(...) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
CONCUSSÃO. CRIMES PRATICADOS CONTRA CINCO VÍTIMAS DIFERENTES.
CONTINUIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE (...) O fato de os crimes terem sido praticados
contra vítimas diversas não impede o reconhecimento do crime continuado, notadamente
quando os atos tiverem sido praticados no mesmo contexto fático (...) (Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial 1.859.361/SC. Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
DJe de 28.6.2021)
No mesmo sentido, esta Corte Castrense, ao apreciar a Apelação 7000646-
29.2022.7.00.0000, de relatoria do Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias, decidiu pela
“(...) Condenação dos apelados como incursos no art. 175 do CPM, em coautoria, com a
caracterização de crime continuado, na forma do art. 71 do CP, diante da multiplicidade de
vítimas afetadas pelas condutas ilícitas (...)”.
Ademais, impende salientar que, conforme se extrai do citado precedente deste
Plenário, este Tribunal Superior entendia que, em casos de crime continuado, deve-se fazer
incidir à espécie a redação do art. 71 do CP, por se tratar de “(...) regra que se mostra mais
benéfica, em comparação ao art. 80 do CPM, para a sua exasperação (...)” (Apelação
7000362-21.2022.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro Gen Ex Marco Antônio de
Farias. DJe: 30.10.2023).
Ocorre que a Lei 14.688, de 20.8.2023, alterou a redação do art. 80 do CPM,
igualando-a aquela prevista do Códex Repressivo comum, de sorte que, até mesmo em
homenagem aos Princípios da Irretroatividade da Lei Penal Maléfica e da Ultratividade da
Lei Penal Mais Benéfica, impõe-se aplicar a redação atual do art. 80 do Estatuto Penal
Militar.
Nesses termos, a reprimenda a ser imposta ao Réu deve ser “(...) a pena de um
só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6
a 2/3 (...)”, conforme preceitua o art. 80 do CPM, sendo que, com relação ao quantum de
aumento da pena, este Plenário possui entendimento, no sentido de que:
7000087-37.2021.7.12.0012
40001376890 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Segundo a jurisprudência pátria, a continuidade delitiva deve ser balizada pela
quantidade de crimes: 1/6 (um sexto) para a prática de 2 (duas) infrações; 1/5 (um quinto),
para 3 (três); 1/4 (um quarto), para 4 (quatro); 1/3 (um terço), para 5 (cinco); 1/2 (metade),
para 6 (seis); e 2/3 (dois terços), para 7 (sete) ou mais delitos. (...)” (Apelação 7000531-
71.2023.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias. DJe:
15.10.2024).
Por tais motivos, a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão deve ser majorada no
patamar de 1/3, considerando que o Acusado cometeu a empreitada delituosa em 5
oportunidade, resultando no acréscimo de 6 meses e 20 dias.
Em consequência, a reprimenda deve ser fixada em 2 anos, 2 meses e 20 dias de
reclusão, como incurso, por 5 vezes, nas sanções descritas no art. 298 do CPM c/c o art. 80
do referido Códex.
Assiste ao Réu o direito de recorrer em liberdade, nos termos do art. 527 do
CPPM, sendo-lhe vedada, contudo, a concessão do benefício do sursis, haja vista a vedação
disposta no art. 84 do CPM.
Fica estabelecido o regime prisional inicialmente aberto, consoante a redação da
alínea “c” do § 2º do artigo 33 do CP, que regula os regimes de cumprimento das penas nos
estabelecimentos prisionais comuns.
Diante do exposto, voto no sentido de acolher a preliminar suscitada de
ofício pelo relator, de extinção da punibilidade com relação ao crime previsto no art. 223 do
CPM, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, na
modalidade retroativa, nos termos dos artigos 123, inciso IV; 125, inciso VII (redação
anterior), §§1° e 5°, incisos I e II, c/c o art. 129, todos do CPM; e, no mérito, de dar
provimento ao Apelo ministerial para, reformando a Sentença hostilizada, condenar o ex-
Cb FN Mário Ricardo Gonçalves Félix à pena de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, como
incurso nas sanções do art. 298 do CPM, por 5 vezes, c/c o art. 80, também do Códex
Repressivo Castrense, sem o benefício do sursis, ex vi da vedação contida no art. 84 do
Estatuto Repressivo Castrense, fixando-lhe o regime prisional inicialmente aberto, nos termos
do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do CP, e o direito de recorrer em liberdade, mantidos os demais
termos do decisum guerreado e determinando ao Juízo de Execução que verifique eventual
unificação de penas.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376890v11 e do código CRC 1061d5d0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 03/11/2025, às 19:00:58
7000087-37.2021.7.12.0012
40001376890 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR